Tribunal: TJSP
Processo: 1004781-88.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ANULATÓRIA. LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO AO CDC. Infrações aos artigos 18, §6o, I e II; 31 "caput" e 39, "caput", V, todos da Lei no 8.078/1990. Auto de Infração que atendeu aos requisitos formais para sua formação. Conduta devidamente descrita, com indicação expressa da penalidade aplicável. Procedimento administrativo que bem observou o contraditório e ampla

Ementa:
ANULATÓRIA. LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO AO CDC. Infrações aos artigos 18, §6o, I e II; 31 "caput" e 39, "caput", V, todos da Lei no 8.078/1990. Auto de Infração que atendeu aos requisitos formais para sua formação. Conduta devidamente descrita, com indicação expressa da penalidade aplicável. Procedimento administrativo que bem observou o contraditório e ampla defesa. Decisão ali proferida devidamente motivada, tal qual a sentença. Nulidades que se afastam. Ilegalidade somente no que se refere à infração que descreve a ausência de preço para pagamento de ingresso de meia entrada. Ausência de previsão legal. Multa fixada dentro dos parâmetros previstos na Portaria no 45/15 do PROCON/SP e 56 e 57, do CDC. Cálculo da multa que se faz despiciendo, uma vez que esta fora calculada com base na infração de maior gravidade, acrescendo-se 1/3 ao seu valor, nos termos do art. 36, parágrafo único, da Portaria Normativa PROCON n° 45/2015. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000819754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1004781-88.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante SERRA AZUL WATER PARK S/A, é apelado
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem
voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
2
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
VOTO No 36345
APELAÇÃO CÍVEL No 1004781-88.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SERRA AZUL WATER PARK S/A
APELADO: PROCON
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR
MM. JUIZ: DR. LUÍS MANUEL FONSECA PIRES
ANULATÓRIA. LAVRATURA DE AUTOS DE
INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA POR
INFRAÇÃO AO CDC. Infrações aos artigos 18, §6o,
I e II; 31 “caput” e 39, “caput”, V, todos da Lei no
8.078/1990. Auto de Infração que atendeu aos
requisitos formais para sua formação. Conduta
devidamente descrita, com indicação expressa da
penalidade aplicável. Procedimento administrativo
que bem observou o contraditório e ampla defesa.
Decisão ali proferida devidamente motivada, tal
qual a sentença. Nulidades que se afastam.
Ilegalidade somente no que se refere à infração que
descreve a ausência de preço para pagamento de
ingresso de meia entrada. Ausência de previsão
legal. Multa fixada dentro dos parâmetros
previstos na Portaria no 45/15 do PROCON/SP e 56
e 57, do CDC. Cálculo da multa que se faz
despiciendo, uma vez que esta fora calculada com
base na infração de maior gravidade, acrescendo-se
1/3 ao seu valor, nos termos do art. 36, parágrafo
único, da Portaria Normativa PROCON n° 45/2015.
Precedentes. Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
I - Trata-se de ação anulatória ajuizada por
SERRA AZUL WATER PARK S/A em face do PROCON

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR,
visando, em suma, nulidade do procedimento administrativo e,
consequentemente, inexigibilidade da multa administrativa aplicada.
Segundo relato da inicial a autora é proprietária e gestora do Parque
Aquático Wet'n Wild São Paulo, um dos maiores complexos de
diversões aquáticas do país, localizado no município de Itupeva,
Estado de São Paulo. Afirma que tem o consumidor como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
3
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
elemento medular de sua atividade econômica, sempre prezando
pela sua segurança e informação. Contudo, foi surpreendida pelo
auto de infração no 33.894-D8 (processo no 5.205/18-AI), instruído
pelo Auto de Constatação no 4.1834 D7, lavrado pela fundação ré,
segundo o qual, teria a autora incorrido em diversas infrações,
afrontando diretamente artigos previstos no Código de Defesa do
Consumidor. Assim, foi fixada pena de multa de R$24.871,11.
Sustenta ter apresentado defesa administrativa, com significativo
leque de argumentos que refutavam, uma a uma, as supostas
infrações imputadas. Entretanto, a “manifestação técnica” que julgou
subsistente o auto de infração, ignorou praticamente a totalidade
dos argumentos por ela elencados, aplicando, por conseguinte, a
penalidade com base em ilações genéricas e desconexas dos
elementos contidos nos autos. Ato contínuo, a autora se valeu de
recurso administrativo, para promover a apreciação de argumentos
que foram ignorados pela autoridade de primeira instância, bem
como para suscitar a nulidade do julgado administrativo, ante a
flagrante insuficiência de fundamentação e a não apreciação da sua
defesa. Contudo, a autoridade recursal igualmente omitiu-se no
dever de apreciar os argumentos defensivos apresentados pela
autora, sob o fundamento de que “as razões apresentadas em sede
recursal já foram amplamente debatidas e refutadas na manifestação técnica”,
ocasião em que, inclusive, restou mantido o valor da multa
arbitrado. Sustenta que o procedimento administrativo é nulo, posto
que eivado de vícios insanáveis. Diz que a decisão administrativa
não foi devidamente motivada, afrontando, por certo, o artigo 371
1 “Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
4
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
da CF; artigos 4o2 e 223 da Lei Estadual 10.177/1998, bem como o
artigo 46, §1o4, do Decreto Estadual no 2.181/1997. Assevera não
ter violado os incisos I, III, V e VII, do artigo 31, da Lei
Consumerista, pois sempre expõe os preços em seus produtos, por
meio de etiquetas afixadas nos próprios itens ou nas prateleiras de
exposição. Confirma ter demonstrado que suas atrações apresentam
informações sobre o risco à saúde e segurança dos consumidores,
acrescentando que em suas placas há informação de suas
características, nível de intensidade, a quem não são recomendadas,
dentre outras observações, tanto é que que em 20 anos de
existência nunca ocorreu qualquer incidente por falha técnica. Aduz
sempre comprovar, de forma ostensiva, o valor do ingresso “meia
entrada”, bem como apontou a inexistência de obrigação legal de
informar seu valor. Diz não ter infringido os incisos I e II, do § 6o,
do artigo 18, do CDC, pois muito embora tenha havido constatação
de produtos com prazo de validade vencidos, referido prazo havia
expirado a menos de 10 dias, não causando qualquer nocividade à
saúde ou potencial de perigo aos consumidores. Afirma que aos
produtos “balas fini”, expostas a granel, não se aplica o RDC no 259
da ANVISA. Assegura não ter incorrido na prática infrativa dos
incisos I e V, do artigo 39, do CDC, posto que a restrição parcial de
entrada de alimentos e bebidas visa resguardar a integridade física e
a saúde dos visitantes, sem obstar a liberdade de escolha. Além
2 “Artigo 4o. A Administração Pública atuará em obediência aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse público e motivação dos
atos administrativos.”
3 “Artigo 22. Nos procedimentos administrativos observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a
igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quanto à exigência de
publicidade, do contraditório, ampla defesa e, quando for o caso, do despacho ou decisão motivados.”
4 “Artigo 46. A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se
condenatória, a natureza e gradação da pena.
§ 1o A autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito, apreciará a defesa e as provas
produzidas pelas partes, não estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão similar,
se houver.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
5
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
disso, aos consumidores é assegurado o direito de saída do parque,
se alimentar no local que mais lhe aprouver e, posteriormente,
retornar, sem qualquer cobrança adicional. No que se refere às
pulseiras, inexiste a obrigatoriedade na utilização do acessório de
consumo, pois os quiosques estabelecidos no interior do parque
aceitam outros meios de pagamento (dinheiro e cartão).
Acrescentou que referido acessório pode ser recarregado com
dinheiro ou cartão de crédito/débito e, se a carga for feita em
espécie, eventual saldo não utilizado será restituído sem a cobrança
de qualquer taxa. Entretanto, no que se refere à restituição feita
quando a recarga é realizada com cartão de crédito, diz que sempre
informa a cobrança da taxa de 6%, se a exigência do reembolso for
em dinheiro. Expõe em seus argumentos a Súmula 473 do STF5 e o
44, inciso IV6, do Decreto 2.181/1997. Diz ter solicitado, em sede
administrativa, a produção de prova testemunhal, o que foi negado
pela ré, que considerou desnecessária. Sustenta, por fim, que a
mensuração da multa comporta impropriedades que devem ser
reconhecidas para o fim de anular a penalidade ou, no mínimo,
reduzir o seu valor. Pede sejam declaradas inválidas as decisões
administrativas, com nulidade do procedimento administrativo, e
consequente anulação e declaração de inexigibilidade da multa.
Subsidiariamente, busca o reconhecimento da inexistência de
infração à legislação consumerista, para que seja anulada ou
reduzida a multa fixada.
A medida precária foi indeferida às fls.
299/302. Ato contínuo, às fls. 307/310, foi emendada a inicial e
5 Súmula 473 do STF. “A Administração pode anular seus próprios atos, quando enviados de vícios que
os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”
6 Art. 44. O infrator poderá impugnar o processo administrativo, no prazo de dez dias, contados
processualmente de sua notificação, indicando em sua defesa:
IV - as provas que lhe dão suporte.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
6
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
renovado o pedido de tutela de urgência, ocasião em que foi
concedida a liminar para fins de “(i) inexigibilidade da multa aplicada
contra a autora, ante o depósito integral dos valores debatidos; (ii) suspensão
dos efeitos da certidão de dívida ativa n. 1273687008, se o seu fato gerador seja
exatamente o mesmo que o objeto da presente demanda e (iii) que a
Administração Pública abstenha-se de incluir o débito em cadastros restritivos
(CADIN, SERASA e SCPC) se o motivo para tanto confundir-se com o objeto
desta lide, tudo até o julgamento final desta demanda.”.
Sobreveio, às fls. 370/373, a r. sentença que
julgou a ação improcedente e condenou a autora nas custas e
despesas processuais, bem como na verba honorária fixada no
percentual mínimo do valor da causa (artigo 85, §3o, do CPC). Por
conseguinte, revogou os efeitos da liminar concedida.
A inconformada apela. Sustenta nulidade do
procedimento administrativo, inexistência de infração às normas
consumeristas, bem como erro na fixação da multa. Pede, antes, a
benesse da gratuidade judiciária (392/429).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 451/462), os
autos foram encaminhados a esta E. Corte e distribuídos livremente
(fls. 464).
Despacho desta relatora, para fins de que a
autora comprovasse a alegada insuficiência financeira (fls. 468). Os
documentos foram juntados às fls. 472 e a gratuidade foi indeferida
às fls. 473/474. O recolhimento do preparo se deu às fls. 478.
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 467).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
7
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
É o relatório.
II-
O
recurso
deve
ser
conhecido
e
parcialmente provido.
Trata-se de demanda em que a autora busca
a nulidade do ato administrativo bem como a inexigibilidade de
multa aplicada, por ter supostamente infringido as normas de
proteção ao consumidor.
Segundo o artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito”.
Contudo, esse dispositivo deve ser aplicado
em conjunto com o previsto no artigo 2o, também da Constituição
Federal: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.
Assim,
em
verdadeira
interpretação
sistemática, tem-se que ao Poder Judiciário cabe a análise das
formalidades legais dos atos administrativos, não podendo, via de
regra, rever o mérito da decisão, a qual está inserida na esfera de
discricionariedade do administrador público. Assim, apenas se
verificada a existência de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o
quanto decidido pela Administração não deve prevalecer (STJ, AgRg
no AREsp 820.768/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, 2a T., j.
05.12.2017).
Com efeito, a Fundação de Proteção e
Defesa do Consumidor de São Paulo - PROCON, como órgão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
8
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
fiscalização e defesa, tem competência administrativa para aplicar
sanções àquele que violar normas vigentes, sendo que o seu poder
de polícia decorre do disposto no §4o, do artigo 557, da Lei Federal
no 8.078/1990 e artigos 2o e 3o, XI8, da Lei Estadual no
9.192/19959.
E os argumentos recursais apresentados,
com o fim de nulidade do procedimento administrativo, são frágeis
frente aos documentos juntados aos autos, a demonstrar que o
procedimento bem observou adequadamente os princípios atinentes
à espécie.
Verifica-se da exordial que a autora pretende
a nulidade do processo administrativo por dois fundamentos
distintos: (i) inobservância dos artigos 4° e 22 da Lei Estadual n°
7 “Artigo 55. (...)
§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de
desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo
industrial. “
8 “Artigo 2.o - A Fundação terá por objetivo elaborar e executar a política estadual de proteção e defesa
do consumidor.
Artigo 3.o - Para a consecução de seus objetivos, deverá a Fundação:
(...).
XI - fiscalizar a execução das leis de defesa do consumidor e aplicar as respectivas sanções.”
9 “Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON.”
11 Artigo 4.o - A Administração Pública atuará em obediência aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse público e motivação dos
atos administrativos.
Artigo 22 - Nos procedimentos administrativos observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a
igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quanto à exigência de
publicidade, do contraditório, ampla defesa e, quando for o caso, do despacho ou decisão motivados.
§ 1.o - Para atendimento dos princípios previstos neste artigo, serão assegurados às partes o direito de
emitir manifestação, de oferecer provas e acompanhar sua produção, de obter vista e de recorrer.
§ 2.o - Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos
interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
9
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
10.177/9811 e 44, IV, e 46, §1°, do Decreto Federal n° 2.181/9712;
(ii) insuficiência de motivação da decisão administrativa, infringindo
o art. 8°, VI, da Lei Estadual n° 10.177/9813.
Retira-se da legislação apontada e dos
capítulos destinados ao tema na peça primeira que a nulidade se
funda em suposta inobservância das provas acostadas ao processo
administrativo, bem como infringência aos seus princípios fundamentais. A autora invoca inúmeros princípios
constitucionais/administrativos, bem como dispositivos legais, no
11 Artigo 4.o - A Administração Pública atuará em obediência aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse público e motivação dos
atos administrativos.
Artigo 22 - Nos procedimentos administrativos observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a
igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quanto à exigência de
publicidade, do contraditório, ampla defesa e, quando for o caso, do despacho ou decisão motivados.
§ 1.o - Para atendimento dos princípios previstos neste artigo, serão assegurados às partes o direito de
emitir manifestação, de oferecer provas e acompanhar sua produção, de obter vista e de recorrer.
§ 2.o - Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos
interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
12 Art. 44. O infrator poderá impugnar o processo administrativo, no prazo de dez dias, contados
processualmente de sua notificação, indicando em sua defesa: IV - as provas que lhe dão suporte.
Art. 46. A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se
condenatória, a natureza e gradação da pena.
§ 1o A autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito, apreciará a defesa e as provas
produzidas pelas partes, não estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão similar,
se houver.
13 Artigo 8.o - São inválidos os atos administrativos que desatendam os pressupostos legais e
regulamentares de sua edição, ou os princípios da Administração, especialmente nos casos de: VI - falta
ou insuficiência de motivação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
10
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
esforço, em vão, de que estes teriam sido violados, todavia, não há
qualquer prova que sustente sua tese, notadamente porque o
procedimento administrativo impugnado observou os ditames
constitucionais e legais impostos ao caso, especialmente a Lei
Estadual n° 10.177/9814 que repete o Decreto Federal n° 2.181/97,
bem como está de acordo com a Portaria Normativa PROCON
45/201515, sem ofensa aos ditames da legislação consumerista,
restando garantido à autora o pleno exercício do direito ao devido
processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.
Tanto isso é verdade que nos autos do
processo no 5.205/2018 (auto de infração no 33.894 Série D8) a
autuada ofertou defesa (fls. 112/133), seguida de manifestação
técnica pela subsistência do auto de infração (fls. 217/232),
confirmação pela PGE (fls. 233), decisão de homologação e
reconhecimento da subsistência do auto de infração (fls. 234),
publicação da decisão também às fls. 234, interposição de recurso
administrativo (fls. 238/264), manifestação técnica da Diretoria
Adjunta (fls. 281/287), nova confirmação pela PGE (fls. 288) e, por
fim, veio a decisão que negou provimento ao recurso (fls. 289).
Diante de tudo o quanto analisado no
procedimento administrativo, de se concluir pela desnecessidade da
produção de prova oral requerida pela autora.
Ainda nesta seara preliminar, destaca-se que
a apelante afirma que houve infringência ao dever de motivação dos
atos administrativos, já que “não teriam sido apreciados os
14 “Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.”
15 “Dispõe sobre o processo administrativo sancionatório no âmbito da Fundação de Proteção e Defesa
do Consumidor Procon-SP, e dá outras providências.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
11
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
argumentos apresentados”, seja na via administrativa, seja na via
jurisdicional.
Impende destacar que a autuação feita pelo
PROCON é ato administrativo dotado de presunção de legalidade e
de legitimidade. Contudo, tais características não eximem a
Administração de motivar os seus atos, sob risco de afronta aos
princípios basilares do Estado Democrático de Direito.
Nesse sentido, convém transcrever a lição de
Bacelar Filho (2019: 627-630)16 acerca da motivação das decisões
no processo administrativo:
“A motivação dos atos processuais, instrumento
efetivador do princípio da publicidade da Administração, garante o
cumprimento
dos
outros
princípios
constitucionais:
legalidade,
impessoalidade, moralidade e eficiência. Aplicada ao processo administrativo,
a motivação dos atos processuais representa um dos aspectos do fenômeno da
extensão dos princípios processuais à atividade administrativa. Com efeito, o
art. 2° da Lei n° 9.784/99 elenca entre os princípios do processo administrativo
o da motivação, e, no inciso VII de seu parágrafo único, estabelece como
critério geral a ser observado o da “indicação dos pressupostos de fato e de
direito que determinarem a decisão”.
Para Comoglio, a garantia da motivação dos atos
jurisdicionais guarda correlação finalística com o princípio da legalidade.
Exprime modo de controle externo da sujeição do juiz à lei e à imparcialidade
no jus dicere, constituindo suporte instrumental indispensável para o
adequado exercício do direito de defesa. Na continuidade, o autor afirma que
16 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe “in” DI PIETRO, Maria Sylvia (Coord). Tratado de Direito
Administrativo. Volume V Ato administrativo e procedimento administrativo. 2a Edição. São Paulo:
RT, 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
12
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
a motivação cumpre uma função jurídico-política relacionada à democracia.
Como instrumento extraprocessual de prevenção de abusos do Poder
Judiciário, realiza a transparência e controlabilidade externa de suas decisões
pelo povo soberano, em cujo nome a justiça é administrada. Por via
secundária, desempenha finalidade endoprocessual, permitindo-se o reexame
superior do provimento através de sua impugnação.
(...)
Fixadas as premissas de compreensão da motivação
dos atos do processo administrativo, tem-se que (a) a motivação decorre do
princípio da publicidade, do contraditório e da ampla defesa; (b) tem como
matriz constitucional o principio do Estado Democrático de Direito,
comungando dos mesmos fundamentos orientadores da motivação dos atos
jurisdicionais a expressar relevante aspecto da efetividade do processo
administrativo; (c) é corolário da legalidade, impessoalidade e moralidade da
administração no exercício da competência disciplinar. Por tudo isso, a falta ou
defeito grave na motivação gera nulidade por vício de elemento essencial do
ato.
A obrigação de motivar configura a melhor garantia
para o cidadão porque leva a Administração a externar as causas da própria
determinação. A motivação expressa transparência e clareza e impõe à
Administração a ponderação no seu agir, obstaculizando justificações
fundadas a partir de incertezas ou elocubrações interpretativas”
No mesmo sentido, destaca Barbosa Moreira
(1979: 285-286)17:
“O tratamento mais moderno do problema utiliza
outro enfoque. Não se nega a importância dos aspectos puramente técnicos, ou
pelo menos de alguns deles; mas é alhures que se coloca a tônica. Vai-se
17 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A motivação da sentença como garantia inerente ao Estado de
Direito in Temas de Direito Processual. São Paulo: Saraiva, 1979.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
13
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
firmando a convicção de que o problema se põe, antes de tudo, no plano dos
princípios fundamentais, de ordem política, que devem presidir à disciplina
da atividade estatal, in genere, e da atividade jurisdicional, in specie. Nesse
contexto, avulta a ideia de garantia como inspiração básica e fim precípuo da
imposição do dever de enunciar, publicamente, as razões justificativas da
decisão proferida.
Várias são as manifestações dessa função de
garantia que se atribui à obrigatoriedade da motivação. Ela começa por
ministrar elementos para a aferição, in concreto, da imparcialidade do juiz: só
pelo exame dos motivos em que se apoia a conclusão, poder-se-á verificar se o
julgamento constitui ou não o produto da apreciação objetiva da causa, em
clima de neutralidade diante das partes.
O mesmo se dirá da legalidade da decisão: sem
razões que a inspiraram, impossível saber se ela é ou não conforme à lei. Vale
acentuar que a necessidade da motivação se torna mais premente na medida
em que se reconhece o papel desempenhado, no processo decisório, pelas
opções valorativas do julgador (...) ao contrário do que se pareceria à primeira
vista, a motivação é tanto mais necessária quanto mais forte o teor de
discricionariedade da decisão, já que apenas à vista dela se pode saber se o juiz
usou bem ou mal a sua liberdade de escolha, e sobretudo se não terá
ultrapassado os limites da discrição para cair no arbítrio.”
A doutrina, nesse norte, não deixa dúvidas
de que o dever de motivação não pode ser afastado do processo
administrativo. É certo, porém, que em se tratando o processo
administrativo de espécie do gênero “processo”, tal qual o é o
processo judicial, que o balizamento principiológico a ser feito deve
ser análogo, sobretudo no que toca à extensão desse dever, como
se verá adiante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
14
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
E, em concreto, não vejo como se afirmar a
insuficiência de motivação dos atos da administração, uma vez que
houve efetiva motivação da decisão administrativa que resultou na
aplicação da pena de multa.
Vale ressaltar que ambas as decisões do
PROCON foram fundamentadas (fls. 217/232, quando da análise da
subsistência do auto de infração, e a fls. 281/287, em sede de
recurso administrativo), sendo nelas analisados todos os argumentos
relevantes ao deslinde da causa, trazidos tanto pelo PROCON, na
forma do AIIM, como pela autuada, na forma de sua defesa
administrativa.
E, em ambas as ocasiões, se verifica
ostensiva preocupação em rebater ponto a ponto dos argumentos
defensivos, trazendo a legislação pertinente e avaliando a subsunção
dos fatos a tais normais aplicáveis, concluindo ao final pela
necessidade de se manter a autuação, pois ausente qualquer
fundamento apto a desconstitui-la.
Vale
destacar,
nesse
aspecto,
que
a
exigência do dever de motivação não se confunde com a resposta a
todo e qualquer argumento que venha a ser levantado no curso do
processo, seja ele judicial ou administrativo, mas com a necessidade
de se apreciar aquelas teses que possam vir a infirmar a conclusão
adotada. E, nesse sentido, já se consolidou a jurisprudência18 do C.
Superior Tribunal de Justiça acerca de não ser ilimitada a esfera de
abrangência do dever de motivação:
18 Para além do precedente destacado, convém mencionar os seguintes julgados: AgInt no AREsp
1.168.171/RS (Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29/06/2020); AgInt nos EDcl no
AREsp 1.157.783/SE (Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04/12/2018); REsp 1.193.248/MG
(Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24/04/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
15
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
“O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão recorrida.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada
TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
8/6/2016, DJe 15/6/2016).
Em verdade, o que a autuada pretende
rediscutir na forma de suposta “falta de motivação do ato administrativo”
é, em verdade, o próprio mérito do processo administrativo, que não
lhe foi favorável.
A mesma tese de deficiência de motivação é
invocada acerca da r. sentença prolatada nestes autos (como se vê a
fls. 403), indicando a recorrente que “a sentença aponta precariamente a
regularidade do processo administrativo, sem ponderar minimamente sobre
as razões apresentadas pela apelante, as quais demonstram notável nulidade
no feito administrativo” e “a sentença não enfrentou os argumentos expostos
pela apelante, os quais refutam a ocorrência de infração às normas
consumeristas”.
Tal qual já afirmado para a alegação de
nulidade das decisões administrativas por falta de motivação, não
prospera a tese da autora, já que, novamente, está ela a confundir
“motivação suscinta” com “motivação insuficiente”.
No processo civil, o dever de motivação das
decisões judiciais encontra-se positivado no art. 489, §1°, IV, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
16
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
CPC19, que, em sua literalidade, é feliz ao realizar a distinção entre
essas duas figuras, preconizando, nos termos do que já havia
pacificado pela jurisprudência, a dispensa de análise dos argumentos
tidos como despiciendos para a informar a conclusão adotada.
Convém,
especificamente
acerca
supra
mencionado dispositivo, transcrever o ensinamento doutrinário de
Daniel Amorim Assumpção Neves (2020 190)20:
“O
direito
brasileiro
adota
a
técnica
de
fundamentação suficiente, sendo nesse sentido a tranquila jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que não é obrigação do juiz enfrentar
todas as alegações das aprtes, bastando ter um motivo suficiente para
fundamentar a decisão.
Nos termos do dispositivo, é possível concluir que a
partir do advento do Novo Código de Processo Civil, não bastará ao juiz
enfrentar as causas de pedir e fundamentos de defesa, mas todos os
argumentos que os embasam. O dispositivo legal, entretanto, deixou uma
brecha ao juiz quando prevê que a exigência de enfrentamento se limita aos
argumentos em tese aptos a infirmar o convencimento judicial.
Entendo que a previsão legal tem como objetivo
afastar da exigência de enfrentamento os argumentos irrelevantes e
impertinentes ao objeto da demanda, liberando o juiz de atividade valorativa
inútil. Ou, ainda, alegação que tenha ficado prejudicada em razão de decisão
de questão subordinante, como ocorre na hipótese de ser liberado o juiz de
analisar todos os fundamentos da parte adversa.”
19 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que:
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador;
20 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 12a Edição. Salvador:
JusPodivm, 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
17
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
E, como destacado em momento anterior
deste voto, a sentença rebateu a tese de existência de vício sobre o
devido processo legal, indicando o exercício, pela parte autora, da
ampla defesa e do contraditório (fls. 371). Ao mesmo tempo,
também procedeu à análise da legalidade da autuação feita,
realizando o mesmo procedimento de subsunção dos fatos à norma
jurídica e constatando que a decisão administrativa não
transbordava dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade
(fls. 371/327).
Nestes termos, por derradeiro, afastam-se as
teses de nulidade, por falta de motivação, da decisão administrativa
que confirmou o auto de infração lavrado, da decisão que denegou
seu recurso administrativo e da sentença prolatada nestes autos.
Passa-se ao mérito.
Verifica-se que a pessoa jurídica foi autuada
por infringir os artigos 18, §6o, incisos I e II, 31 “caput”, e 39,
“caput” e inciso V, todos da Lei no 8.078/1990.
Consta no auto de infração de fls. 55/56 que
a apelante:
“I
Expunha à venda ao público consumidor
produtos sem informação de preço para pagamento à vista, infringindo o
artigo 31, caput, da Lei Federal no 8.078/90;
II
Expunha à venda ao público consumidor
produtos com prazo de validade vencido, infringindo o artigo 18, § 6o, inciso I,
da Lei Federal no 8.078/90;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
18
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
III
Expunha à venda ao público consumidor
produtos sem informação dos seus respectivos prazos de validade e origem,
infringindo o artigo 31, caput, da Lei Federal no 8.078/90, por deixar de prestar
aos consumidores informações essenciais sobre os produtos;
IV
Expunha à venda ao público consumidor
produtos sem informação de ingredientes (composição), obrigatória nos
termos dos itens 6.2.1 e 6.2.2 do Anexo (Regulamento Técnico para Rotulagem
de Alimentos Embalados), da Resolução RDC no 259, de 20 de setembro de
2002 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), infringindo assim
o artigo 18, § 6o, inciso II da Lei Federal no 8.078/90, por expor produtos em
desacordo com norma regulamentar de apresentação;
V - Não mantinha afixação na entrada das atrações
'Kids Lagoon', 'Bubble Up', 'Vortex', 'R4lly', 'Kamikaze', 'Crazy Drop', entre
outras, placa informativa com dados referentes a sua manutenção e vistoria
técnica, descumprindo o inciso I do artigo 1o da Lei Estadual no 14.517/2011 e
artigos 1o, 'caput', e 2o, 'caput', § 2o do Decreto Estadual 60.086/2014,
infringindo, assim, o disposto no artigo 31, 'caput' da Lei Federal no 8.078/90,
por deixar de prestar informações essenciais sobre a segurança das atrações;
VI Os consumidores eram obrigados a utilizar
uma pulseira de consumo pré-paga, denominada 'Wet Money', para consumo
dentro do parque, uma vez que dinheiro não era aceito. Ocorre que cobrava
dos consumidores taxa de 6% (seis por cento) nos resgastes de saldo
remanescente em crédito utilizados no pagamento de produtor dentro do
estabelecimento, quando pagos por meio de cartões de débito e crédito,
tratando-se tal conduta como prática abusiva por exigir vantagem
manifestamente excessiva, pois repassa ao consumidor custo inerente à sua
atividade, infringindo assim o artigo 39, inciso V, da Lei Federal no 8.078/90;
VII Não informava o preço para pagamento à
vista de ingressos de meia-entrada, infringindo o artigo 31, caput, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
19
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
Federal no 8.078/90;
VIII
Comercializava em seu estabelecimento
alimentos e bebidas diversos, entretanto, não permitia aos consumidores a
entrada com alimentos e bebidas adquiridos fora do estabelecimento, prática
considerada abusiva, infringindo o artigo 39, caput, da Lei Federal no 8.078,
pois o Autuado obstruía o exercício do direito de escolha do consumidor, na
medida em que impedia a entrada de alimentos e bebidas adquiridos fora dos
pontos de comercialização situados no estabelecimento.
Por tais condutas, fica a autuada sujeita à sanção
prevista nos artigos 56, inciso I, e artigo 57, da Lei no 8.078/90, sem prejuízo
das demais sanções previstas no art. 56 da referida Lei. A pena poderá ser
atenuada ou agravada, conforme previsto no artigo 34 da Portaria Normativa
Procon no 45 de 12/05/2015.”
Quanto às infrações dos itens I, III, V e VII,
capituladas no “caput” do artigo 31 do CDC, que assim dispõe:
“Artigo 31. A oferta e apresentação de produtos ou
serviços devem assegurar informações corretas,
claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa
sobre suas características, qualidades, quantidade,
composição, preço, garantia, prazos de validade e
origem, entre outros dados, bem como sobre os
riscos que apresentam à saúde e segurança dos
consumidores.”
O art. 31 do CDC consagra o dever de
informar que os fornecedores têm para com os seus consumidores.
Trata-se, por excelência, de garantia que visa a assegurar a escolha
consciente e esclarecida do consumidor, que tem o direito de
conhecer as características, qualidades, riscos, preços, etc., do
produto que pretende adquirir, reduzindo ao máximo, deste modo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
20
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
que a sua vulnerabilidade natural seja explorada.
Destaca-se,
nesse
sentido,
interessante
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
contendo entendimento de um dos mentores do CDC:
“DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
ADMINISTRATIVO.
NORMAS
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA
VULNERABILIDADE
DO
CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO
DA
TRANSPARÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA
CONFIANÇA. OBRIGAÇÃO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO.
DEVER POSITIVO DO FORNECEDOR DE INFORMAR, ADEQUADA E
CLARAMENTE, SOBRE RISCOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS. DISTINÇÃO
ENTRE INFORMAÇÃO-CONTEÚDO E INFORMAÇÃO-ADVERTÊNCIA.
ROTULAGEM. PROTEÇÃO DE CONSUMIDORES HIPERVULNERÁVEIS.
CAMPO DE APLICAÇÃO DA LEI DO GLÚTEN (LEI 8.543/92 AB-ROGADA
PELA LEI 10.674/2003) E EVENTUAL ANTINOMIA COM O ART. 31 DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO. JUSTO RECEIO DA IMPETRANTE DE OFENSA À SUA
LIVRE INICIATIVA E À COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS.
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS POR DEIXAR DE ADVERTIR SOBRE OS
RISCOS DO GLÚTEN AOS DOENTES CELÍACOS. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. Mandado de Segurança Preventivo fundado em
justo receio de sofrer ameaça na comercialização de produtos alimentícios
fabricados por empresas que integram a Associação Brasileira das Indústrias
da Alimentação - ABIA, ora impetrante, e ajuizado em face da instauração de
procedimentos
administrativos
pelo
PROCON-MG,
em
resposta
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
21
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
descumprimento do dever de advertir sobre os riscos que o glúten, presente
na composição de certos alimentos industrializados, apresenta à saúde e à
segurança de uma categoria de consumidores os portadores de doença
celíaca.
2. A superveniência da Lei 10.674/2003, que ab-
rogou a Lei 8.543/92, não esvazia o objeto do mandamus, pois, a despeito de
disciplinar a matéria em maior amplitude, não invalida a necessidade de, por
força do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, complementar a
expressão “contém glúten” com a advertência dos riscos que causa à saúde e
segurança dos portadores da doença celíaca. É concreto o justo receio das
empresas de alimentos em sofrer efetiva lesão no seu alegado direito líquido e
certo de livremente exercer suas atividades e comercializar os produtos que
fabricam.
3. As normas de proteção e defesa do consumidor
têm índole de ordem pública e interesse social. São, portanto, indisponíveis e
inafastáveis, pois resguardam valores básicos e fundamentais da ordem
jurídica do Estado Social, daí a impossibilidade de o consumidor delas abrir
mão ex ante e no atacado.
4. O ponto de partida do CDC é a afirmação do
Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor, mecanismo que visa a garantir
igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo, o que
não quer dizer compactuar com exageros que, sem utilidade real, obstem o
progresso tecnológico, a circulação dos bens de consumo e a própria
lucratividade dos negócios.
5. O direito à informação, abrigado expressamente
pelo art. 5°, XIV, da Constituição Federal, é uma das formas de expressão
concreta do Princípio da Transparência, sendo também corolário do Princípio
da Boa-fé Objetiva e do Princípio da Confiança, todos abraçados pelo CDC.
6. No âmbito da proteção à vida e saúde do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
22
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
consumidor, o direito à informação é manifestação autônoma da obrigação de
segurança.
7. Entre os direitos básicos do consumidor,
previstos no CDC, inclui-se exatamente a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem? (art. 6°, III).
8. Informação adequada, nos termos do art. 6°, III,
do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil,
vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante
pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer
serventia para o consumidor.
9. Nas práticas comerciais, instrumento que por
excelência viabiliza a circulação de bens de consumo, a oferta e apresentação
de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras,
precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características,
qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e
origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde
e segurança dos consumidores? (art. 31 do CDC).
10. A informação deve ser correta (= verdadeira),
clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (=
de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa.
11. A obrigação de informação é desdobrada pelo
art. 31 do CDC, em quatro categorias principais, imbricadas entre si: a)
informação-conteúdo (= características intrínsecas do produto e serviço), b)
informação-utilização (= como se usa o produto ou serviço), c) informação-
preço (= custo, formas e condições de pagamento), e d) informação-
advertência (= riscos do produto ou serviço).
12.
A
obrigação
de
informação
exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
23
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
comportamento positivo, pois o CDC rejeita tanto a regra do caveat emptor
como a subinformação, o que transmuda o silêncio total ou parcial do
fornecedor em patologia repreensível, relevante apenas em desfavor do
profissional, inclusive como oferta e publicidade enganosa por omissão.
13.
Inexistência
de
antinomia
entre
a
Lei
10.674/2003, que surgiu para proteger a saúde (imediatamente) e a vida
(mediatamente) dos portadores da doença celíaca, e o art. 31 do CDC, que
prevê sejam os consumidores informados sobre o "conteúdo" e alertados sobre
os "riscos" dos produtos ou serviços à saúde e à segurança.
14. Complementaridade entre os dois textos legais.
Distinção, na análise das duas leis, que se deve fazer entre obrigação geral de
informação e obrigação especial de informação, bem como entre informação-
conteúdo e informação-advertência.
15. O CDC estatui uma obrigação geral de
informação (= comum, ordinária ou primária), enquanto outras leis,
específicas para certos setores (como a Lei 10.674/03), dispõem sobre
obrigação especial de informação (= secundária, derivada ou tópica). Esta, por
ter um caráter mínimo, não isenta os profissionais de cumprirem aquela.
16. Embora toda advertência seja informação, nem
toda informação é advertência. Quem informa nem sempre adverte.
17. No campo da saúde e da segurança do
consumidor (e com maior razão quanto a alimentos e medicamentos), em que
as normas de proteção devem ser interpretadas com maior rigor, por conta dos
bens jurídicos em questão, seria um despropósito falar em dever de informar
baseado no homo medius ou na generalidade dos consumidores, o que levaria
a informação a não atingir quem mais dela precisa, pois os que padecem de
enfermidades ou de necessidades especiais são frequentemente a minoria no
amplo universo dos consumidores.
18. Ao Estado Social importam não apenas os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
24
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
vulneráveis, mas sobretudo os hipervulneráveis, pois são esses que,
exatamente por serem minoritários e amiúde discriminados ou ignorados,
mais sofrem com a massificação do consumo e a "pasteurização" das
diferenças que caracterizam e enriquecem a sociedade moderna.
19. Ser diferente ou minoria, por doença ou
qualquer outra razão, não é ser menos consumidor, nem menos cidadão,
tampouco merecer direitos de segunda classe ou proteção apenas retórica do
legislador.
20. O fornecedor tem o dever de informar que o
produto ou serviço pode causar malefícios a um grupo de pessoas, embora
não seja prejudicial à generalidade da população, pois o que o ordenamento
pretende resguardar não é somente a vida de muitos, mas também a vida de
poucos.
21. Existência de lacuna na Lei 10.674/2003, que
tratou apenas da informação-conteúdo, o que leva à aplicação do art. 31 do
CDC, em processo de integração jurídica, de forma a obrigar o fornecedor a
estabelecer e divulgar, clara e inequivocamente, a conexão entre a presença de
glúten e os doentes celíacos.
22. Recurso Especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido.” (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2007, DJe 19/03/2009).
No caso dos autos, quando da inspeção, a
autora foi autuada por expor “à venda ao público consumidor, em vitrine
externa e prateleiras, produtos sem informação de preço p/ pagamento à
vista, a saber (rodas as lojas Wet Shop, localizada dentro do parque de
diversão, utilizando o mesmo CNPJ acima)” (fls. 58).
A infração deve permanecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
25
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
Isso porque cabia a recorrente comprovar
seu alegado, nos termos do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.
Entretanto, não trouxe ela qualquer fato que modifique o relatado
pelo agente fiscalizador, pois somente juntou aos autos cópias de
fotografias - impossíveis de visualização - tiradas do procedimento
administrativo (fls. 60/70).
E nem se diga que as fotografias por ela
juntadas às fls. 134/136, são capazes de modificar esse cenário,
posto que o ato de fiscalização realizado pelo PROCON constitui
legítimo exercício do poder de polícia administrativa e reveste-se,
como tal, de presunção de legalidade.
Já quanto ao ato de expor “à venda ao público
consumidor produtos sem informação de ingredientes (composição), validade
e origem”, nos termos do auto de constatação (item 3), a violação
estaria relacionada a exposição de “balas Fini de sabores variados”, para
venda a granel (fls. 58), razão pela qual cai por terra a tese
defensiva de que “a ré sequer enumera quais itens estariam desprovidos de
informação; o que prejudica o próprio direito de defesa da autora que sequer
consegue compreender do que está se defendendo” (fls. 16)..
Quanto ao tema, se aplica a Resolução RDC
no 259/2002 da ANVISA. Esta se refere à rotulagem de todo
alimento que seja comercializado, qualquer que seja sua origem,
embalado na ausência do cliente, e pronto para oferta ao
consumidor. E os itens 6.2.1 e 6.2.2, citados no auto de infração,
estão previstos no item “6. APRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO
OBRIGATÓRIA”, assim definidos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
26
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
“6.2. Lista de ingredientes
6.2.1. Com exceção de alimentos com um único
ingrediente (por exemplo: açúcar, farinha, erva-
mate, vinho, etc.) deve constar no rótulo uma lista
de ingredientes.
6.2.2. A lista de ingredientes deve constar no rótulo
precedida da expressão "ingredientes:" ou "ingr.:",
de acordo com o especificado abaixo:
a) todos os ingredientes devem constar em ordem
decrescente, da respectiva proporção;
b) quando um ingrediente for um alimento
elaborado com dois ou mais ingredientes, este
ingrediente
composto,
definido
em
um
regulamento técnico específico, pode ser declarado
como tal na lista de ingredientes, sempre que venha
acompanhado imediatamente de uma lista, entre
parênteses,
de
seus
ingredientes
em
ordem
decrescente de proporção;
c) quando para um ingrediente composto for
estabelecido um nome em uma norma do CODEX
ALIMENTARIUS
FAO/OMS
ou
em
um
Regulamento Técnico específico, e represente
menos que 25% do alimento, não será necessário
declarar seus ingredientes, com exceção dos
aditivos alimentares que desempenhem uma função
tecnológica no produto acabado;
d) a água deve ser declarada na lista de
ingredientes, exceto quando formar parte de
salmoras, xaropes, caldas, molhos ou outros
similares, e estes ingredientes compostos forem
declarados como tais na lista de ingredientes não
será
necessário
declarar
a
água
e
outros
componentes voláteis que se evaporem durante a
fabricação;
e) quando se tratar de alimentos desidratados,
concentrados, condensados ou evaporados, que
necessitam de reconstituição para seu consumo,
através da adição de água, os ingredientes podem
ser enumerados em ordem de proporção (m/m) no
alimento reconstituído. Nestes casos, deve ser
incluída a seguinte expressão: "Ingredientes do
produto preparado segundo as indicações do
rótulo";

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
27
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
f) no caso de misturas de frutas, de hortaliças, de
especiarias ou de plantas aromáticas em que não
haja predominância significativa de nenhuma delas
(em peso), estas podem ser enumeradas seguindo
uma ordem diferente, sempre que a lista desses
ingredientes venha acompanhada da expressão: "
em proporção variável."
Destarte, com exceção ao item 6.2.1, todos
os alimentos com mais de um ingrediente deve conter em seu rótulo
uma lista com todos os ingredientes, o que não foi observado pela
autora. Ainda, de consignar que na exordial, a autuada não negou os
fatos, apenas rebateu a autuação afirmando que “a
norma
regulamentar que embasa a autuação por infração ao art. 18 do CDC não é
aplicável a produtos vendidos a granel” (fls. 20).
Entretanto, sua tese não é suficiente para
afastar a infração, posto que os produtos em questão estavam em
desacordo com o descrito na norma da ANVISA, no que concerne
com sua distribuição e apresentação. Demais disso, referida infração
também se enquadrada no “caput” do artigo 31 da lei consumerista,
conforme bem relatado às fls. 224/226, da “manifestação técnica”.
De consignar, por oportuno, que a autuada
apresentou seu produto sem assegurar as informações obrigatórias
previstas na citada resolução e isso, por si só, já caracteriza conduta
reprovável frente à lei consumerista.
Anote-se, ainda, que, em se tratando de
produto comercializado à granel, é indispensável que o comerciante
indique expressamente tais informações, deixando-as à vista do
consumidor: afinal, para além destas informações, não há outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
28
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
modo de o consumidor saber, ao momento da aquisição, que o
produto se encontra apto para consumo. E, em se tratando de
produto comercializado já embalado, também é imprescindível que
se verifique se as informações constam da embalagem e se as
mesmas estão legíveis, não se ignorando que a legislação
consumerista não restringe ao produtor o dever de informação,
projetando-o, também, ao comerciante do produto (ou seja, ao
fornecedor, vide art. 3°, caput, CDC21).
No que concerne à ausência de informação
de vistoria técnica e manutenção, a “manifestação técnica” foi clara
quando rechaçou a tese da autora, pois a pessoa jurídica, quando
autuada, não informava, nas placas de algumas atrações, a
realização de suas vistorias e manutenções. Extrai-se, ainda, do
procedimento administrativo que a autuada afirma ter feito “imediata
adequação da conduta, ao providenciar a instalação de placas com
informações das manutenções e vistorias”. Entretanto, a “adequação a
conduta nada mais é do que sua obrigação, não tendo o condão de afastar a
infração anteriormente constatada” (fls. 229).
Contudo, reparo deve ser feito no que se
refere à infração descrita no item no VII22.
21 Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem
como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação,
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.
22 “VII Não informava o preço para pagamento à vista de ingressos de meia-entrada, infringindo o
artigo 31, caput, da Lei Federal no 8.078/90;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
29
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
Dispõe o artigo 1o, da Lei no 12.933/201323:
“Art. 1o É assegurado aos estudantes o acesso a
salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos
musicais
e
circenses
e
eventos
educativos,
esportivos, de lazer e de entretenimento, em todo
o território nacional, promovidos por quaisquer
entidades
e
realizados
em
estabelecimentos
públicos ou particulares, mediante pagamento da
metade do preço do ingresso efetivamente cobrado
do público em geral.” (g.n.).
No Estado de São Paulo, a “meia entrada” vem
disciplinada pelo Decreto Estadual no 35.606/1992:
“Artigo 1° - O pagamento de meia entrada para o
ingresso de estudantes em casas de diversão
pública, previsto no artigo 1°, da Lei n° 7.844, de 13
de maio de 1992, fica regulamentado nos termos
deste decreto.
Artigo 2.o - Consideram-se casas de diversão
pública,
para
efeitos
deste
decreto,
os
estabelecimentos que apresentem espetáculos
teatrais,
musicais,
circenses,
exibição
cinematográfica, cultural e desportiva, bem como
as praças esportivas e similares, em que sejam
realizados eventos culturais, desportivos e de lazer
no Estado de São Paulo.” (g.n.).
Pela análise dos dispositivos ora transcritos, a
recorrente, de fato, não se enquadra nas hipóteses ali previstas,
uma vez que as atividades de parques aquáticos temáticos não se
classificam como organização de eventos.
Isso se dá porque evento “é algo excepcional e
transitório. Com o máximo respeito, não se pode considerar como tal a
23 Lei no 12.933/2013. Dispõe sobre o benefício do pagamento de meia-entrada para estudantes, idosos,
pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes em espetáculos artístico-
culturais e esportivos, e revoga a Medida Provisória no 2.208, de 17 de agosto de 2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
30
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
atividade empresarial de um parque de diversões, que é realizada em caráter
constante e num determinado estabelecimento. E não se pode atribuir
interpretação extensiva à regra em questão, uma vez que é restritiva de
direitos, estes, por sinal, fundados nos elementares princípios da livre
iniciativa e da propriedade privada (CF, art. 170, “caput” e II)”24.
Nesse contexto, diante da ausência de
previsão expressa acerca da obrigatoriedade do ingresso da “meia-
entrada” para parque aquático temático, nas normas federal e
estadual, a infração de não informação do preço para pagamento à
vista desses ingressos deve ser anulada.
No que tange às infrações previstas nos
incisos I e II, do §6o, do artigo 18 do CDC, é certo que a
responsabilidade do fornecedor pela exposição à venda de produto
com validade vencida independe da demonstração de má-fé,
considerando que é de responsabilidade dele verificar a validade dos
produtos expostos à venda, nos temos do que dispõe o próprio
dispositivo:
“Artigo 18. (...)
§ 6° São impróprios ao uso e consumo:
I - os produtos cujos prazos de validade estejam
vencidos;
II
-
os
produtos
deteriorados,
alterados,
adulterados, avariados, falsificados, corrompidos,
fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou,
ainda, aqueles em desacordo com as normas
regulamentares de fabricação, distribuição ou
apresentação;”
24 (Apelação Cível no 1032973-21.2019.8.26.0100, Relator Designado RICARDO PESSOA DE MELLO
BELLI, 19a Câmara de Direito Privado, j. 23.01.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
31
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
E
incontroversa
a
venda
de
produtos
vencidos, posto que a própria recorrente confirma os fatos na sua
inicial, insistindo, inclusive, que o “prazo de validade havia expirado a
menos de 10 dias (e que foram imediatamente descartados), e 4 unidades de
um brinquedo que não apresentava qualquer nocividade à saúde ou potencial
de perigo aos consumidores” (fls. 19).
Entretanto, irrelevantes suas alegações, na
medida que “a infração às normas consumeristas não exige limite mínimo
quantitativo ou temporal. Basta, evidentemente, uma única ocorrência para a
caracterização da infração.”25.
Ao mesmo tempo, também não se exige a
prova do efetivo prejuízo ao consumidor, já que o próprio art. 18,
§6°, do CDC preconiza serem tais produtos impróprios para uso, do
que se evidencia a presunção de lesividade26, ante o iminente risco à
saúde dos consumidores, tratando-se, pois, de “grave ilícito de
consumo, já que afeta a órbita da saúde e da segurança do consumidor, bem
jurídico central nas ordens jurídicas contemporâneas. Por outro lado,
representa procedimento incompatível com padrões mínimos de qualidade e
com expectativas legítimas relativas a práticas comerciais no mercado de
consumo, carregando, ao contrário, censurável arcaísmo característico do
capitalismo selvagem, ao qual nada importa, só o lucro”27.
Ressalto,
ainda,
entendimento
análogo
25 Apelação Cível no 1002181-31.2019.8.26.0053, Rel. Des. Spoladore Dominguez, 13a C. D. Publico, j.
15.06.2020.
26 Nesse sentido: AgRg no AgInt no REsp 1.538.154/SC (Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j.
06/12/2016).
27 REsp 1.784.595/MS (Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
32
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
extraído da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça28:
“Ação comum. Pedido de anulação de auto de
infração lavrado em razão de violação aos art. 18, §
6o, I, do CDC. Constatação da exposição ao público
de produtos com o prazo de validade vencido.
Processo administrativo que respeitou os princípios
do devido processo legal, do contraditório e da
ampla
defesa.
Princípios
da
legitimidade
e
veracidade do ato administrativo. Ônus processual
encartado ao apelante, "ex vi" do art. 373, I, do
CPC/15. Regularidade do auto de infração. Multa
em valor proporcional e razoável, considerando
aspectos particulares da infração em questão
Precedentes
desta
Corte
Desprovimento
do
recurso.”
(Apelação
Cível
1020647-10.2018.8.26.0053,
Rel.
MARCOS
PIMENTEL TAMASSIA, 1a Câmara de Direito
Público, j. 29/08/2019).
Já com relação às infrações dos itens VI e
VIII, reza o “caput” e o inciso V, do artigo 39, do CDC:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços, dentre outras práticas abusivas:
(...).
V - exigir do consumidor vantagem manifestamente
excessiva;”
É certo que a existência de taxa de 6%,
cobrada quando do resgate de saldo remanescente em crédito
utilizados no pagamento de produto dentro do estabelecimento, é
conduta manifestamente abusiva, pois “inexiste contraprestação ou
alguma justificativa para tal cobrança” (fls. 230). Demais disso, o fato de a
28 Sem prejuízo, também convém destacar: Apelação Cível n° 1048259-83.2019.8.26.0053 (Rel. Des. Leme
de Campos, 6a Câmara de Direito Público, j. 17/07/2020); Apelação Cível n° 1011808-68.2018.8.26.0223
(Rel. Des. Antonio Nascimento, 26a Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
33
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
autora afirmar que referida taxa só é exigível se o reembolso for
feito em dinheiro, bem como que referida taxa é cobrada com o
objetivo de ressarci-la “dos custos incorridos com a operação” (fls. 30),
não afasta a infração, posto que demonstra sua arbitrariedade,
razão pela qual a deve ser mantida.
Quanto ao tema, válido citar julgado do Eg.
STJ, no sentido de que “o pagamento por cartão de crédito é modalidade
de pagamento à vista, pro soluto”, pois o comerciante tem a garantia do
pagamento assim que autorizada a transação. E ainda consta de tal
julgado que “a diferenciação entre o pagamento em dinheiro, cheque ou
cartão de crédito caracteriza prática abusiva no mercado de consumo, nociva
ao equilíbrio contratual. Exegese do art. 39, V e X, do CDC.”
(REsp 1479039/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06.10.2015).
Por
conseguinte,
também
deve
ser
conservada a infração aplicada em virtude da não permissão aos
consumidores de entrada com alimentos e bebidas adquiridos fora
do estabelecimento. Isso se dá diante de evidente afronta ao artigo
39, do Código de Defesa do Consumidor, conforme recente julgado
deste Eg. TJSP, cujo autora também figura como apelante:
“Apelação. Proibição de entrada de alimentos e
bebidas em Parque Aquático. Autuação pelo
PROCON por violação do artigo 39 do CDC.
Alegação de ilegalidade. Rejeição. Embora a autora
alegue que permite o ingresso de bebidas e
alimentos não perecíveis, tais como bolachas,
salgadinhos e água, a verdade é que o comunicado
(divulgado na época da autuação) aludia à
proibição de entrada de “alimentos e bebidas”, de
forma genérica, excetuando apenas “mamadeiras e
papinhas
infantis”.
Fato
que
justifica
o
reconhecimento da irregularidade, pois a limitação
imposta, nos termos anunciados, implicou no
cerceamento
da
liberdade
de
escolha
do
consumidor. Caracterização de venda casada, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
34
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
evidente afronta à disposição do artigo 39, inciso I,
da Lei Federal n. 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Permissão para acesso dos consumidores ao pátio
de
estacionamento
e
aos
estabelecimentos
comerciais vizinhos que também não autoriza a
anulação da autuação, já que a infração, no caso, é
caracterizada
pela
proibição
de
entrada
de
alimentos e bebidas, e não pela proibição de
consumo.
Sob
esse
aspecto,
aliás,
não
se
compreende por que os alimentos trazidos de fora
são considerados prejudiciais à saúde quando
consumidos
dentro
do
parque,
e
não
são
prejudiciais quando consumidos no estacionamento
(ou
nos
estabelecimentos
vizinhos),
o
que
demonstra que a restrição tinha sim intenção de
proteção comercial. Autuação legítima. Sentença de
improcedência. Recurso desprovido.” (Apelação
cível no 1050603-71.2018.8.26.0053, Rel. Des. Ferreira
Rodrigues, 4a. C. D. Público, j, 13.07.2020).
Por fim, não se olvida que a dosimetria da
pena de multa é definida por fórmula constante no “caput” e
parágrafos do artigo 3329, da Portaria no 45/15 do PROCON/SP. A
pena é fixada levando em consideração, além de outros critérios, a
29 “Art. 33. A dosimetria da pena de multa será definida através da fórmula abaixo, a qual determinará
a Pena Base:
“PE+(REC.0,01). (NAT). (VAN)=PENA BASE”
Onde:
PE - definido pelo porte econômico da empresa;
REC é o valor da receita bruta;
NAT representa o enquadramento do grupo da gravidade da infração (Natureza);
VAN refere-se à vantagem.
§ 1° O porte econômico da empresa será determinado em razão de sua receita e obedecerá aos critérios
de classificação para arrecadação fiscal, recebendo um fator fixo, a saber:
a) Micro Empresa = 220;
b) Pequena Empresa = 440;
c) Médio Porte = 1000;
d) Grande Porte = 5000.
§ 2o O elemento REC será a receita bruta da empresa, aplicando-se um fator de correção de curva
progressivo quando superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), assim determinado:
REC = [(VALOR DA RECEITA R$ 120.000,00) x 0,10] + R$ 120.000,00
§ 3° O fator Natureza será igual ao grupo do enquadramento da prática infrativa classificada no Anexo
I.
§ 4o A Vantagem receberá o fator abaixo relacionado, determinado pela vantagem com a prática
infrativa:
a) vantagem não apurada ou não auferida = 1
b) vantagem apurada = 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
35
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
gravidade da infração e o porte econômico da empresa, cabendo ao
interessado comprovar que os critérios objetivos adotados pelo
órgão de proteção se mostram equivocados, o que não aconteceu
nos autos. Demais disso, a multa foi bem aplicada (pena-base
R$24.871,11, com redução de 1/3, “por ser infrator primário”, e
majoração de 1/3 “por trazer a prática infrativa consequências danosas à
saúde” nos termos do que se vê às fls. 234 e 284/286, do
procedimento administrativo, bem como do demonstrativo de fls.
334/337.
Anote-se
ainda
que,
a
despeito
do
afastamento do item VII do auto de infração, o valor da multa deve
ser mantido, já que esta fora fixada na pena-base, a qual foi
calculada, nos termos do art. 36, parágrafo único, da Portaria
Normativa Procon30 n° 45/2015, na forma da “infração de maior
gravidade acrescida de 1/3 de seu valor”, a qual, in casu, corresponde
àquela por violação do art. 18, §6°, CDC (fls. 335), mantida em
concreto.
Por fim, especificamente acerca do pedido de
impugnação da estimativa de receita, irretocável a conclusão do
PROCON, já que, como demonstrado acima, ainda que tenha sido
instada a apresentar documentos por duas ocasiões para atender
aos requisitos legais, a autora deixou de fazê-lo, não apresentando
os documentos certificados pela SEFAZ, em desacordo com a
Portaria Normativa PROCON n° 45/2015 (fls. 193).
30 Art. 36. No caso de concurso de infratores, a cada um deles será aplicada pena graduada de
conformidade com sua condição econômica nos termos do artigo 32 desta Portaria.
Parágrafo único: No concurso de práticas infrativas, a pena de multa será aplicada para cada uma das
infrações, podendo, a critério do Procon-SP e desde que não agrave a situação do autuado, ser aplicada a
multa correspondente à infração de maior gravidade, com acréscimo de 1/3 (um terço).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
36
Apelação Cível n.o 1004781-88.2020.8.26.0053 – São Paulo 36345
Nesse contexto, dou parcial provimento ao
recurso, apenas para que seja afastada a violação do item VII do
auto de infração no 33.894-D8, em virtude de expressa ausência de
previsão legal.
Diante da sucumbência mínima da ré, fica a
autora condenada ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios, os quais ficam mantidos no
mesmo percentual aplicado pelo MM. Juízo a quo, diante do parcial
provimento dado a este recurso.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Isto posto, conhece-se e dá-se parcial
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora